Tribunal: TJMT
Processo: 1011831-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011831-73.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (EMBARGANTE), THIAGO GALVAO BORBA - CPF: 706.614.101-61 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DEYNER SIMOES DA SILVA - CPF: 042.350.601-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LUIS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.475.601-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA SILVA - CPF: 093.067.501-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A deficiência da defesa técnica configura nulidade relativa, exigindo a demonstração concreta do prejuízo sofrido pelo réu, conforme preconiza a Súmula 523 do STF. A mera discordância com a estratégia defensiva adotada não é suficiente para caracterizar ausência ou deficiência de defesa técnica apta a gerar nulidade processual.

2.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando à rediscussão da causa ou à introdução de novos argumentos.

3.

A alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita para ingresso em domicílio, não suscitada nas razões do recurso de apelação, configura inovação recursal, sendo vedada sua apreciação em sede de embargos de declaração, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

4.

O prequestionamento exige a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não podendo ser utilizado como subterfúgio para rediscutir o mérito da causa ou para introduzir questões não suscitadas oportunamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Allan Carlos De Arruda Oliveira
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal. (ID 299406364)

Em suas razões, o embargante alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade absoluta por defesa técnica deficiente, sustentando que a Defensoria Pública teria se limitado a reproduzir petições padronizadas, deixando de enfrentar questões essenciais como a ilicitude das provas, a violação de domicílio e a dosimetria da pena. (ID 300205876)

No mérito, aponta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que não houve enfrentamento da tese defensiva relativa à suposta ausência de diligências prévias aptas a embasar a fundada suspeita necessária para viabilizar o ingresso dos agentes estatais no domicílio do acusado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente anulação da sentença e do acórdão, ou, subsidiariamente, a integração do julgado para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo não conhecimento dos embargos ou pela rejeição, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Embargos de declaração. - Rejeição da preliminar. – Ausência de demonstração dos prejuízos suportados pelo réu pela suposta defesa técnica deficiente. - No mérito - Inexistência de vícios na decisão embargada – Rejeição que se impõe

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, trata-se em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, todas as teses

foram analisadas, debatidas, fundamentadas e expostas no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

1. Da preliminar de nulidade por defesa técnica deficiente

A atuação da Defensoria Pública no presente caso mostrou-se adequada e em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem o exercício da ampla defesa. As manifestações apresentadas pela defesa técnica foram tempestivas e juridicamente fundamentadas, abordando questões pertinentes ao caso concreto.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, não se pode confundir a inexistência de defesa técnica, cuja nulidade é absoluta e prescinde de demonstração de prejuízo, com a deficiência na atuação da defesa, hipótese que configura nulidade relativa, a qual exige, necessariamente, a comprovação concreta de prejuízo para o réu.

Nesse contexto, o embargante limita-se a apresentar alegações genéricas e abstratas, sem demonstrar de forma concreta o nexo de causalidade entre a suposta omissão defensiva e eventual prejuízo sofrido. A mera discordância com a estratégia adotada pelo defensor anterior não é suficiente para configurar ausência ou deficiência de defesa técnica capaz de gerar nulidade processual.

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, estabelece que não se declara nulidade sem a devida comprovação de prejuízo, o que não foi demonstrado no caso em tela.

2. Do mérito dos embargos - Inexistência de omissão ou contradição

No que tange à alegada omissão e contradição no acórdão embargado, referente à suposta ausência de diligências prévias aptas a embasar a fundada suspeita para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, também não assiste razão ao embargante.

Ao examinar detidamente as razões do recurso de apelação apresentadas pela Defensoria Pública, constato que a tese de nulidade das provas por violação de domicílio ou ausência de fundada suspeita não foi arguida naquela oportunidade. As razões recursais limitaram-se a questionar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e a pleitear o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Ao analisar o conteúdo das razões recursais apresentadas pela defesa, verifica-se que os argumentos centrais foram: (i) insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) ausência de provas concretas que confirmassem o envolvimento de adolescente no crime. Em nenhum momento foi questionada a licitude da prova obtida mediante o ingresso no domicílio do acusado ou a ausência de fundada suspeita para tal procedimento.

Sendo assim, não havia obrigação desta Corte de se manifestar sobre questões que não foram expressamente devolvidas à sua apreciação. O efeito devolutivo do recurso de apelação é limitado pela extensão da impugnação, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, não cabendo ao Tribunal manifestar-se sobre matérias não suscitadas nas razões recursais.

A pretensão de discutir, em sede de embargos de declaração, matéria não ventilada no recurso original configura evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à introdução de novos argumentos que poderiam ter sido suscitados em momento oportuno.

Ademais, ainda que superada a questão da inovação recursal, é importante ressaltar que o Juízo de primeiro grau enfrentou expressamente a questão relativa à licitude da prova obtida, conforme se extrai da sentença, ocasião em que foram expostos os fundamentos que levaram à conclusão pela licitude da prova obtida, não havendo qualquer omissão a ser sanada por esta Corte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, para que seja atendido tal propósito, é necessária a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não se verifica no caso em análise.

O prequestionamento não pode ser utilizado como subterfúgio para rediscutir o mérito da causa ou para introduzir questões não suscitadas oportunamente. A mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais, sem a demonstração de sua pertinência com os vícios apontados no julgado, não é suficiente para caracterizar o prequestionamento.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Allan Carlos De Arruda Oliveira, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025